Tribunal: TJES
Processo: 5019234-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019234-74.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA

APELADO: ZAMBONI COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DE UMA SÓ VEZ EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. TEMA REPETITIVO Nº 587/STJ. LIMITE MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se em definir a possibilidade, ou não, de se fixar honorários advocatícios sucumbenciais no limite mínimo legal previsto no art. 85, §2
o
, do CPC/15, quando a verba é fixada, de uma só vez, nos embargos à execução cumulando-se a estipulada na ação de execução.

2. A Corte Especial do c. STJ já firmou entendimento vinculante, sob o tema repetitivo nº 587, segundo o qual “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
”.

3. O entendimento jurisprudencial vinculante firmado pelo c. STJ apenas veda que a cumulação da verba honorária exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973 (atual §2
o
, do art. 85, do CPC/15), e não o limite mínimo de 10% (dez por cento).

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5019234-74.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA.

PROCURADOR : EDUARDO MARQUES SILVEIRA.

RECORRIDO : ZAMBONI COMERCIAL LTDA.

ADVOGADOS : DENNIS BRAGA MENDES GONCALVES E OUTRO.

MAGISTRADO : JULIO CESAR BABILON.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA., em face de sentença (ID 5052965), integrada pela decisão ID 5052970, que acolheu os embargos à execução opostos em desfavor de ZAMBONI COMERCIAL LTDA., reconhecendo a parcial ilegitimidade ativa
ad causam
da embargada/exequente, referente aos títulos executivos listados, e a total ilegitimidade passiva
ad causam
do embargante/executado na execução por quantia certa embargada nº 5019230-37.2021.8.08.0024, ao tempo em que extinguiu a referida execução, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Condenou a parte embargada/exequente, ora Recorrida, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) havendo julgamento dos embargos, com extinção da execução, ao Embargado cabe o ônus da sucumbência em ambos os processos, com mínimo de 10% em cada, pois são ações autônomas; (ii) ao fixar a verba no percentual de 10%, de uma única vez, para os dois processos, na prática, fixou em 5% sobre o valor da causa a cada processo, e isso agride a previsão legal do limite mínimo de 10% previsto no artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir a possibilidade, ou não, de se fixar honorários advocatícios sucumbenciais no limite mínimo legal previsto no art. 85, §2
o
, do CPC/15, quando a verba é fixada, de uma só vez, nos embargos à execução cumulando-se a estipulada na ação de execução.

Sobre o tema, a Corte Especial do c. STJ já firmou entendimento vinculante, sob o tema repetitivo nº 587, segundo o qual “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
”. Veja-se a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.

2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

A Recorrente afirma que, embora a sentença esteja corretamente fundamentada no entendimento firmado pelo c. STJ no Tema nº 587 ao admitir a cumulação de honorários de sucumbência na execução e nos embargos do devedor, não respeitou o limite mínimo previsto no art. 85, §2
o
, do CPC.

No entanto, não assiste razão à Recorrente.

Conforme se extrai, ao acolher os embargos e extinguir a execução de título extrajudicial nº 5019230-37.2021.8.08.0024, a sentença fixou os honorários advocatícios de sucumbência uma única vez, entendendo que o percentual de 10% sobre o valor da causa seria adequado ao grau de zelo do profissional da parte vencedora, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e à importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço.

Ao contrário do que afirma a Recorrente, o entendimento jurisprudencial vinculante firmado pelo c. STJ apenas
veda
que a cumulação da verba honorária exceda o
limite máximo
previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973 (atual §2
o
, do art. 85, do CPC/15), e
não o limite mínimo
de 10% (dez por cento).

A contrario sensu
, o julgador estaria obrigado a fixar a verba honorária sucumbencial em 10% na execução, e em 10% nos embargos do devedor, ou em 20% quando fixar de uma única vez, em todas as execuções e embargos,
sem
observar os requisitos previstos nos incisos I a IV, do §2
o
, do art. 85, do CPC, que particularizam as causas.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar os honorários nesta instância recursal, por ausência de fixação em favor do Recorrido na origem, com fundamento no art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)